Tribunal: TJSP
Processo: 2105678-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve os juros moratórios a partir da citação – Rescisão do compromisso de compra e venda que se deu por culpa da construtora agravante – Juros moratório devidos a partir da citação, independentemente da devolução dos valores pagos a maior ter sido reconhecido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante e manteve os juros moratórios a partir da citação – Rescisão do compromisso de compra e venda que se deu por culpa da construtora agravante – Juros moratório devidos a partir da citação, independentemente da devolução dos valores pagos a maior ter sido reconhecido em momento posterior à sentença – Recurso não provido.